Tribunal: TJSP
Processo: 1001008-39.2014.8.26.0152
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Natan Zelinschi de Arruda
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-06-24
Data de publicação: 2021-07-05

Ementa:
Indenização por danos morais. Morte de sacerdote em instalações religiosas. Alegação de assédio moral por parte dos réus e inobservância de cuidados necessários, pois anteriormente o falecido teria demonstrado aspectos depressivos. Ausência de indícios de prova de que o padre que viera a óbito constatara algumas irregularidades e, em decorrência disso, teria sido indiretamente punido. Alegações

Ementa:
Indenização por danos morais. Morte de sacerdote em instalações religiosas. Alegação de assédio moral por parte dos réus e inobservância de cuidados necessários, pois anteriormente o falecido teria demonstrado aspectos depressivos. Ausência de indícios de prova de que o padre que viera a óbito constatara algumas irregularidades e, em decorrência disso, teria sido indiretamente punido. Alegações genéricas e superficiais das apelantes de que haveria conduta inadequada dos apelados, porém, sem fundamentação para tanto. Conjecturas e ilações não dão suporte à verba reparatória pretendida. Nexo causal não evidenciado. Lamenta-se profundamente o ocorrido, no entanto, não se vislumbra embasamento para a indenização almejada. Improcedência da ação mantida. Apelo desprovido.